Tribunal: CARF
Processo: 13896.722408/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722408/2018-88
ACÓRDÃO
1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão no julgado,
integrando-se a necessária fundamentação jurídica à decisão embargada,
sem que isso resulte, contudo, em alteração do seu mérito.
TEMPORAL. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A regra de preclusão para a apresentação de provas documentais, prevista
no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, comporta mitigação em
obséquio ao Princípio da Verdade Material. Existindo matéria
controvertida, os documentos apresentados pelo contribuinte ainda que
na fase recursal, desde que hábeis a comprovar fatos incontroversos e
corroborar materialmente para o desfecho da lide, devem ser admitidos e
apreciados pelo julgador administrativo, prestigiando a realidade
econômica dos fatos e evitando-se a tributação injusta.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Sanada a omissão quanto ao fundamento legal para a admissão de prova
documental
juntada
intempestivamente,
mantém-se
inalterada
a
conclusão absolutória de mérito estampada no acórdão recorrido,
acolhendo-se os aclaratórios sem atribuição de efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, sem lhes atribuir efeitos
infringentes.
Fl. 8601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
2

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1301-007.741, prolatado em 19 de fevereiro de 2025 por
esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento. A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DESPESA DE JUROS. ACORDO JUDICIAL. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA
INCORRIDA.
É permitida a dedução de despesa de juros passivos no mês da celebração de
acordo judicial em processo de execução, correspondente à diferença entre o
valor total a pagar pactuado no acordo judicial, ainda que venha a ser paga em
várias parcelas, e o saldo devedor da dívida que constava da contabilidade. Neste
momento, considera-se que a despesa foi incorrida e se tornou líquida e certa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto em
relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos bancários
Fl. 8602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
3
não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de
75%.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
No caso em tela, deve-se ratificar a exclusão da responsabilidade atribuída ao Sr.
José Luiz Alberto Marchesan por se entender inexistir prova de que ele seria
administrador de fato e de direito da companhia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos
reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida
também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela vinculada.
Como se depreende da ementa transcrita, o acórdão embargado abrangeu múltiplas
matérias. O cerne da atual controvérsia processual, contudo, restringe-se especificamente à análise
da infração capitulada como "dedução indevida de juros não comprovados". Neste ponto, o
Colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao apelo da contribuinte para cancelar a exigência
fiscal. Na ocasião, restou vencido o Relator originário, Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
tendo sido designado para lavrar o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
Irresignada com esse ponto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após sua
regular intimação (fls. 8.578), opôs os presentes Embargos de Declaração (fls. 8.579 e seguintes),
sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, nos seguintes termos:
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a infração “dedução
indevida de juros não comprovados”.
Fl. 8603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
4
Essa decisão se deu com base em documentos apresentados somente na fase
recursal. Vejamos:
(...)
Contudo, pela análise do voto, conclui-se que a decisão é omissa, pois a e. Turma
não justificou o afastamento do art. 16, §§4o e 5o e art. 17 do Decreto no
70.235/72. (...)
Nenhum dos motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado pelo
contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase impugnatória
inicial. Portanto, incabível a juntada posterior de documentos.
Registre-se que essa juntada termina por contrariar o princípio do efeito
devolutivo dos recursos, vez que esses documentos não foram objetos de
apreciação pela autoridade de primeira instância e, logicamente, também não
podem ser apreciados pela autoridade de segunda instância.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da
causa por todas as instâncias administrativas.
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior
de documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento
inferior.
Submetido o pleito à Presidência deste Colegiado, os embargos foram integralmente
admitidos por meio de Despacho de Admissibilidade. O referido Despacho reconheceu a
plausibilidade da alegação fazendária, anotando que, embora o colegiado tenha exercido plena
cognição do mérito prestigiando a verdade material, efetivamente omitiu-se quanto à
fundamentação legal necessária para a superação da preclusão temporal probatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) são
tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno
do CARF, razão pela qual os conheço e passo à sua análise.

Da Omissão Apontada e da Juntada de Novos Documentos
Sustenta a embargante que o Acórdão no 1301-007.741 padeceu de omissão ao dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a infração de "dedução indevida de juros não
comprovados" com base em documentos apresentados a apenas uma semana da sessão de
Fl. 8604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
5
julgamento. Alega a PGFN que o Colegiado não apresentou a fundamentação legal para afastar as
regras de preclusão probatória previstas no art. 16, §§ 4o e 5o, e no art. 17 do Decreto no
70.235/72.
De fato, assiste razão à Fazenda Nacional no que tange à caracterização do vício de
omissão. O julgado embargado, embora tenha analisado o mérito e prestigiado a realidade dos
fatos revelada pela documentação tardia (peças do processo de execução de título extrajudicial e
do acordo judicial homologado), deixou de consignar o fundamento legal que permitiu aceitar
essas provas fora do prazo. Passo a sanar a referida omissão, integrando as razões a seguir ao
acórdão recorrido.
No que diz respeito à admissão de documentos na fase recursal, o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72 fixa um momento próprio para a juntada de provas. Embora exista
entendimento pela aplicação estrita desse prazo, considero que o rigor excessivo não se
harmoniza com o Princípio da Verdade Material, pilar essencial do processo administrativo fiscal.
Tal princípio, também denominado de "liberdade na prova", impõe à Administração
o dever de valer-se de qualquer evidência de que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma a permitir que, até o julgamento final da controvérsia, sejam conhecidos
novos documentos — máxime quando se tratam de fatos incontroversos e registros de processos
judiciais, como no presente caso.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores, Hely Lopes Mirelles,
Odete Madauar, Celso Antônio Bandeira de Mello, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam
a importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça
trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade
processante ou julgadora pode, até final julgamento, conhecer de novas provas,
ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes
que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a reformatio
in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio
da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do
art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las.”

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
Fl. 8605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
6
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de
ficar restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar
aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade
formal, inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o
princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo
juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados no art. 38 da Lei
no 9.784/99, que trata da possibilidade do interessado, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de
Recurso Voluntário é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do
Decreto no 70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao
contrário, deve ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais
disposições no universo do processo administrativo tributário, onde vige a busca
pela verdade material, a qual é aqui entendida como flexibilização Procedimental
probatória. Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da
cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente
no processo administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06;
Recurso voluntário; Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz
Ribeiro; acórdão no: 3402005.033).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de
documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/1999. (CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data
da sessão: 06 de abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão:
9101002.781 – 1a turma).

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 8606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
7
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação sistêmica da legislação
relativa ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior,
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e
arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas
em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e
dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-
42; Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana
Gomes Rêgo; no acórdão: 9101003.003).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise
das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a última instância
administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido, o
contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o
que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em
juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso Voluntário; Data da
Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No Acórdão: 2201-
003.357)
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA APÓS DILIGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os documentos
apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada
pelo julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso
Voluntario; Data da Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto;
No Acórdão: 1201-001.447)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. (CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No
Acórdão: 2202-002.884)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do
julgamento do recurso, em atenção ao princípio da verdade material que
Fl. 8607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.170 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722408/2018-88
8
predomina no processo administrativo, no sentido de buscar e descobrir se
realmente ocorreu ou não o fato gerador do imposto em sua real expressão
econômica. (CARF – Processo no 13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário;
Data da Sessão: 02/12/2014; Relator: Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-
002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da
lide, ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas
pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Mas não é só, há um segundo fundamento: impedir a análise de documentos
cruciais e incontroversos (como as peças de um acordo judicial homologado) resultaria em uma
tributação injusta e no enriquecimento sem causa do Estado, o que subverteria a própria
finalidade do processo administrativo.
Com efeito, não se está diante de meros indícios ou declarações unilaterais de difícil
verificação, mas de prova documental robusta, incontroversa e chancelada pelo Poder Judiciário.
Ignorar peças extraídas de um processo de execução e de um acordo judicial devidamente
homologado — dotados de presunção de veracidade e fé pública — sob o singelo argumento da
preclusão temporal seria um apego desmedido ao formalismo processual. Tal postura
representaria uma verdadeira afronta à essência do processo administrativo fiscal, cuja finalidade
última é a apuração fidedigna dos fatos para garantir a estrita legalidade do lançamento.
Por tais fundamentos, os documentos colacionados em fase recursal mereciam —
como de fato mereceram — ser admitidos e apreciados, servindo de base legítima para o
cancelamento da exigência fiscal atinente à dedução de juros, em conformidade com as razões
consignadas no voto vencedor.
Sanada, assim, a omissão apontada, conclui-se que o acréscimo desta
fundamentação jurídica em nada altera a conclusão de mérito estampada no acórdão embargado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por ACOLHER os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, apenas para sanar a omissão apontada, integrando as razões retromencionadas
à fundamentação do julgado, SEM, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 8608
DF CARF MF
Original